Tribunal: TJDFT
Processo: 0719402-67.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719402-67.2022.8.07.0007 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: MRCF Auto Locadora e Serviços Ltda Apelado: Orauza Pereira da Silveira D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela sociedade empresária MRCF Auto Locadora e Serviços Ltda contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que extinguiu a relação jurídica processual com fundamento nas regras previstas nos artigos 487, inc. II e 924, inc. V, ambos do CPC. Os procuradores do apelado, João Domingos da Costa Filho (OAB-GO no 7.181) e Leandro Marmo Carneiro Costa (OAB-GO no 35.021), acostaram aos presentes autos sua manifestação de renúncia ao mandato outorgado (Id. 76719433), bem como a cópia da notificação enviada ao recorrido (Id. 76719434 e Id. 76719434). É preciso destacar que o advogado tem a prerrogativa de renunciar ao mandato, a qualquer tempo, desde que prove a comunicação da renúncia ao mandante, nos termos da regra prevista no art. 112, caput, do Código de Processo Civil. O mencionado preceito normativo, convém acrescentar, não sendo a hipótese de outorga de poderes a vários advogados (§ 2o), estabelece a necessidade de comunicação do outorgante a respeito da renúncia, para que a parte não seja prejudicada e possa constituir novo patrono. Percebe-se, na situação concreta, que estão cumpridas as exigências contidas na mencionada regra pois, embora a procuração tenha sido outorgada apenas aos mencionados advogados (Id. 75574209), houve a juntada, aos presentes autos, da cópia da comunicação dirigida à parte, para a finalidade de constituição de novo representante. Feitas essas considerações determino a suspensão do curso do processo, bem como a intimação pessoal do apelado, Orauza Pereira da Silveira, para que regularize a representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes da regra prevista no art. 76, caput, do CPC. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator